Tribunal: TJDFT
Processo: 0708448-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708448-85.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, MARIA DO PILAR FERREIRA MACIEL, FORMATUS MOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O FRANCISCO ASSIS DA SILVA, MARIA DO PILAR FERREIRA MACIEL e FORMATUS MÓVEIS LTDA-ME aduzem, na petição de ID no 48584651, que no cumprimento provisório de sentença no 0728734-13.2021.8.07.0001, apenso ao cumprimento de sentença no 0737934-49.2018.8.07.0001, em que se cobra a multa por litigância de má-fé contra o Banco do Brasil, o Juízo de primeiro grau tem negado o levantamento de valores sob o argumento de que o feito se encontra sobrestado aguardando o trânsito em julgado do acórdão proferido por esta 5a Turma Cível do TJDFT. Pede que este relator determine o levantamento dos valores depositados nos autos do processo 0728734-13.2021.8.07.0001. Indefiro o pedido de levantamento de valores, uma vez que tal determinação cabe ao Juízo de primeiro grau, competente para processar e julgar o cumprimento de sentença. Cabe registrar que eventual negativa ou demora na expedição do alvará pressupõe a existência de nova decisão interlocutória pelo Juízo de primeiro grau, o que, por consequência, atrai a necessidade de interposição de novo agravo de instrumento para tratar especificamente sobre a matéria. Todavia, em atenção ao princípio da cooperação, determino à Secretaria que expeça comunicação ao Juízo de primeiro grau, dirigida ao cumprimento de sentença no 0728734-13.2021.8.07.0001, informando sobre o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0708448-85.2019.8.07.0000 (ID no 48551779 e ID no 48551781). Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador